Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova oitiva da vítima e de testemunha arrolada pela defesa; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) examinar o pedido de desclassificação do crime para a modalidade tentada; e, (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, poderá indeferir a produção probatória que julgar irrelevante, impertinente ou protelatória para o esclarecimento dos fatos imputados, de modo que a realização de nova oitiva da vítima, criança submetida a depoimento especial, é indeferida com base no art. 11, § 2o, da Lei no 13.431/2017, para evitar sua revitimização, inexistindo demonstração de imprescindibilidade. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
5. Se a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e detalhados da vítima e das testemunhas, corroborados pelos documentos juntados aos autos, mantém-se a condenação.
6. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, ofensivo à dignidade sexual da vítima, menor de 14 (catorze) anos de idade (art. 217-A, caput, do Código Penal).
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, cujo valor deve ser reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 400, § 1o; Lei no 13.431/2017, art. 11, § 2o; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1782582, 07038007320218070006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 08/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1389650, 07033805120198070002, Rel. Des. Jair Soares, j. 02/12/2021.